Tribunal: STF
Processo: AI 166842
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
-  Direito   Constitucional  e  Processual  Civil.
Recurso extraordinário. Artigos 173, § 1º, da  parte permanente da
Constituição  Federal, e  19  do A.D.C.T.  Temas  constitucionais não
prequestionados (Súmulas 282 e 356).
1.         E irrelevante  que  os temas  constitucionais  tenham sido
discutidos  nas instâncias ordinárias,  se o  R.E. se interpõe contra
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, que não
os abordou, nem os poderia abordar (art. 105, III, "a", "b" e "c", da
C.F.).
2.        E, ademais, pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido
de  não admitir, em R.E.,  alegacão de ofensa indireta a Constituição
Federal, por ma interpretação de normas infraconstitucionais.
3.        R.E. inadmitido.
4.        Agravo improvido.